Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS LUCROS. EMPRESAS ESTRANHAS À LIDE. EXCEPCIONALIDADE. SÓCIO EXECUTADO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. A exibição do balanço empresarial e, em consequência, dos livros contábeis de empresas alheias à lide, para os fins de se atestar o faturamento e lucro líquido da empresa para posterior penhora, configura verdadeira quebra de sigilo fiscal, se justificando nas hipóteses previstas em lei (rol do artigo 1.191 do Código Civil e artigo 385 do CPC), que não se verifica na hipótese em voga.
2. Não se mostra adequado o deferimento do pedido de penhora sobre o lucro líquido de empresas não integrantes da lide se não demonstrada a excepcionalidade necessária e uma vez não esgotadas todas as vias possíveis para se obter bens pessoais do devedor.
3. Outrossim, a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, de modo que o pedido de penhora de seus bens, lucro ou faturamento, por dívida pessoal do sócio, é medida excepcional e reclama a demonstração dos pressupostos legais na via processual adequada.
4. Agravo de instrumento não provido.